Tribunal: TJBA
Processo: 0504293-91.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504293-91.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ARIOSVALDO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR, NATALIE FERNANDES CEDRAZ MARTINEZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA RECONHECIDA. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA COMUM E AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIOS DE NATUREZAS DISTINTAS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. COMPETÊNCIAS JURISDICIONAIS DISTINTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada, sob o fundamento de que tramitou, na Justiça Federal, ação com a mesma causa de pedir, pedidos e partes, na qual foi determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença. O recorrente sustenta a ausência de identidade entre as demandas, porquanto na ação federal pleiteou auxílio-doença comum (B31), ao passo que na presente demanda busca a manutenção do auxílio-doença acidentário (B91), reconhecido administrativamente pelo INSS após o ajuizamento da primeira ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se configura coisa julgada a existência de demanda anterior, ajuizada perante a Justiça Federal, que versou sobre restabelecimento de auxílio-doença comum (benefício previdenciário B31), quando a presente ação, ajuizada perante a Justiça Estadual, versa sobre manutenção de auxílio-doença acidentário (benefício acidentário B91), reconhecido administrativamente pela autarquia previdenciária em momento posterior ao ajuizamento da primeira demanda, caracterizando-se diversidade de pedidos, causas de pedir e competências jurisdicionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade entre demandas: partes, pedido e causa de pedir. Ausente qualquer desses elementos, não se configura a res judicata, devendo o mérito da demanda posterior ser regularmente apreciado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça. 4. No caso concreto, embora haja identidade de partes entre as demandas, verifica-se manifesta diversidade quanto ao pedido e à causa de pedir. O auxílio-doença comum, espécie B31, constitui benefício de natureza previdenciária, destinado ao segurado temporariamente incapaz para o trabalho, independentemente da existência de nexo causal com as atividades laborais, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal. Diversamente, o auxílio-doença acidentário, espécie B91, ostenta natureza acidentária, pressupondo necessariamente a existência de nexo de causalidade entre a incapacidade laborativa e o exercício das atividades profissionais, cuja competência para julgamento é da Justiça Estadual, por expressa determinação constitucional. 5. A distinção entre as espécies de auxílio-doença não é meramente formal, mas substancial, porquanto decorrem de situações jurídicas diversas, pressupõem requisitos legais diferenciados e produzem efeitos distintos na esfera de direitos do segurado. O benefício acidentário assegura, além da prestação pecuniária, a estabilidade provisória no emprego pelo prazo de doze meses após a cessação do benefício, nos termos do artigo 118 da Lei nº 8.213/91, constituindo-se, em regra, em prestação mais vantajosa que o benefício comum. 6. O reconhecimento administrativo, pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social, do nexo causal entre a patologia apresentada pelo segurado e as atividades laborais por ele desempenhadas, com a consequente concessão do benefício acidentário em momento posterior ao ajuizamento da ação federal, evidencia que a causa de pedir da presente demanda é diversa daquela que fundamentou a ação anteriormente ajuizada. 7. Enquanto na primeira demanda a fundamentação do pedido residia na mera incapacidade temporária para o trabalho, na presente ação a causa de pedir é a existência de nexo causal entre a incapacidade e as atividades laborais, circunstância que caracteriza a natureza acidentária do benefício. 8. O princípio do melhor benefício, consagrado no Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social e no artigo 621 da Instrução Normativa nº 45/2010 do INSS, assegura ao segurado o direito de receber a prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas a que faz jus, impondo-se à autarquia previdenciária o dever de orientá-lo nesse sentido e de proceder à concessão do benefício que lhe seja mais favorável. A pretensão de manutenção do benefício acidentário, mais benéfico ao segurado, encontra fundamento neste princípio e não pode ser obstada pelo reconhecimento equivocado de coisa julgada. 9. A diversidade de competências jurisdicionais para o julgamento de causas previdenciárias comuns e acidentárias não constitui mera questão procedimental, mas reflete a própria natureza jurídica dos direitos tutelados e obedece a expressa determinação constitucional. Não se pode admitir que uma decisão proferida pela Justiça Federal, acerca de benefício previdenciário comum, impeça a apreciação, pela Justiça Estadual, de pedido relativo a benefício acidentário, sob pena de violação às regras constitucionais de competência e de cerceamento do direito fundamental de ação. 10. A extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada, em situação na qual não se verifica a tríplice identidade exigida pelo ordenamento jurídico processual, configura error in judicando, violando o direito fundamental de acesso à justiça consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e impedindo que o segurado obtenha a prestação jurisdicional adequada à tutela de seu direito ao benefício acidentário mais vantajoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação provida. Sentença reformada. Afastado o reconhecimento da coisa julgada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da pretensão autoral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 109, I; Lei nº 8.213/91, art. 118; CPC/2015, arts. 485, V, e 502; Instrução Normativa INSS nº 45/2010, art. 621; Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Apelação Cível AC 6165 SP 0006165-86.2006.4.03.6126, Data de publicação: 31/07/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.